Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721840-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Vislumbrando a possibilidade de acordo, remetam-se os autos ao CEJUSC. Brasília, DF, em 30 de julho de 2020 13:58:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator